Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0722276-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento[1], com pedido de efeito suspensivo, interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. em face de decisão[2] que, nos autos do cumprimento de sentença provisório de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Terracap –, que tem por objeto a reintegração da companhia na posse de imóveis de sua propriedade, identificados como "Lote 325 e 327 - Samambaia", determinara o cumprimento da decisão anteriormente prolatada, renovando a determinação de expedição do competente mandado. Essa resolução fora empreendida ao fundamento, em suma, de que não há motivos para obstaculizar o cumprimento provisório do título executivo judicial prolatado em favor da exequente, inclusive porque não subsiste, em favor da executada, direito de retenção e/ou de levantamento de benfeitorias que resguarde seu intento de retirar as construções erigidas no imóvel. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, para obstar a reintegração da exequente na posse dos imóveis, almejando, no mérito, após regular processamento do agravo, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, de molde a reconhecer a inviabilizar a prática de qualquer ato que implique esbulho ou violação à posse indireta que mantém sobre os bens. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o Juízo a quo, ao determinar o cumprimento da ordem de desocupação voluntária do imóvel no prazo de 20 (vinte) dias, com subsequente expedição de mandado de reintegração de posse em favor da Terracap, incorrera em manifesta afronta à legislação processual e aos princípios constitucionais aplicáveis à espécie, pois desconsiderara a posse indireta que exerce sobre o imóvel há mais de três décadas, posse esta reconhecida expressamente pela agravada, salientando, outrossim, que não fora enfrentado o argumento de que a desocupação deveria estar condicionada à prévia indenização pelas benfeitorias erigidas no local, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada. Demais disso, aduzira que a decisão combatida olvidara a necessidade de se manifestar sobre a inovação ilegal perpetrada pela Terracap, que, sem qualquer comunicação ao juízo ou à parte interessada, celebrara Termo de Permissão de Uso com terceiro (Consórcio HP-ITA URBI) sobre área ainda litigiosa, em flagrante violação ao art. 77, inciso VI, do CPC e em desrespeito ao devido processo legal. Explicara que a conduta da agravada configuraria, a seu ver, tentativa de desapropriação indireta das benfeitorias que edificara no imóvel, sem a devida e prévia indenização, em afronta ao art. 5o, incisos XXII e XXIV, da Constituição Federal, bem como ao art. 520, inciso I, do CPC, que veda o cumprimento provisório de sentença com efeitos definitivos, sem a devida cautela quanto aos direitos da parte executada. Frisara que sua posse indireta sobre o imóvel é incontroversa, sendo irrelevante a titularidade dominial para fins de legitimação da relação locatícia, bastando a qualidade de possuidor para a celebração do contrato de locação que firmara com terceiro, reafirmando que a Terracap, por outro lado, ao celebrar termo de permissão de uso com terceiro, reconhece tacitamente a existência das benfeitorias e sua relevância econômica, denunciando que almeja locupletar-se indevidamente. Ponderara que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de dilação de prazo para desmobilização e ao determinar a reintegração imediata, sem considerar a complexidade da operação e a necessidade de autorização de órgãos públicos, compromete a continuidade do serviço público de transporte coletivo, em violação aos princípios da eficiência e da continuidade administrativa. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença provisório de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Terracap –, que tem por objeto a reintegração da companhia na posse de imóveis de sua propriedade, identificados como "Lote 325 e 327 - Samambaia", determinara o cumprimento da decisão anteriormente prolatada, renovando a determinação de expedição do competente mandado. Essa resolução fora empreendida ao fundamento, em suma, de que não há motivos para obstaculizar o cumprimento provisório do título executivo judicial prolatado em favor da exequente, inclusive porque não subsiste, em favor da executada, direito de retenção e/ou de levantamento de benfeitorias que resguarde seu intento de retirar as construções erigidas no imóvel. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, para obstar a reintegração da exequente na posse dos imóveis, almejando, no mérito, após regular processamento do agravo, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, de molde a reconhecer a inviabilizar a prática de qualquer ato que implique esbulho ou violação à posse indireta que mantém sobre os bens. Deflui do aduzido que o objeto do agravo cinge-se à aferição da possibilidade jurídica de, em ambiente de cumprimento provisório de sentença, dar-se seguimento à reintegração forçada da posse em relação ao imóvel em litígio, o qual afigura-se dotado de benfeitorias em razão da longeva ocupação por parte da executada. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, registro, contudo, não sobejar possível o conhecimento do recurso, diante da estar a matéria que perfaz o objeto deste agravo pendente de julgamento definitivo nos autos do recurso anteriormente interposto contra a mesma ordem de desocupação. Vejamos. Do compulsar atento do caderno processual observa-se que a agravada deflagrara em desfavor da agravante, em 2013, cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da ação reivindicatória (processo n° 6193/1991) que movera em desfavor da agravante em 02/04/1991, não tendo havido, ao que consta dos autos, trânsito em julgado dessa decisão, mormente em razão dos diversos recursos interpostos que a ré da ação reivindicatória, ora agravante, interpusera no âmbito dos tribunais superiores. Sucede que, em 19/12/2024[3], o Juízo de origem, a despeito dos pedidos da executada, ora agravante, para concessão de prazo para desmobilização em razão da necessidade de remoção de benfeitorias realizadas ao longo das décadas de ocupação, assimilara a inexistência de fundamento hábil a obstar a imediata desocupação do imóvel, mormente porque o título em execução não lhe assegurara direito de retenção ou de levantamento das alegadas benfeitorias. Aludido decisório assinalara, nesse contexto, o prazo de 20 (vinte) dias para que a executada desocupasse o imóvel, após o qual, em caso de descumprimento, deveria ser expedido mandado de reintegração de posse em favor da Terracap. Confira-se, por oportuno, as razões que conduziram a prolação do decisório em referência, verbis: “(...) Ao início, a TERRACAP apresentou pedido de execução provisória de sentença. Este Juízo fazendário, ainda nos autos de processo físico no 6193/1991, determinou a imissão da Companhia na posse do imóvel, localizado no Setor Industrial de Samambaia, por se tratar de bem público. Ainda, assentou que a parte Requerida teria direito a indenização das benfeitorias necessárias (cujos valores deveriam ser apurados em liquidação por arbitramento) a partir da data da notificação para desocupação, sem direito de retenção. Também houve condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes e perdas e danos (calculada em liquidação por arbitramento). Em grau recursal, o e. e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou que fosse pago à Autora, durante um período de mais de 08 anos, aluguel mensal a ser arbitrado. Interposto Recurso Especial, o c. Superior Tribunal de Justiça negou provimento a ele. Depois, rejeitou os Embargos de Declaração e os Embargos de Divergência opostos. Também foi negado provimento ao recurso de Agravo Regimental. Sobre o pedido de execução provisória, foi determinada a apresentação de petição de emenda. Depois de acolhida, foi concedido prazo de 20 dias para a Viplan desocupar o bem. Sobreveio decisão suspendendo o prazo para a desocupação voluntária do bem. A Viplan, contudo, havia interposto recurso de agravo de instrumento. Manteve-se suspensa a determinação de desocupação do imóvel. O AgI, no entanto, foi julgado improvido. Tendo sido proposta Medida Cautela junto ao c. Superior Tribunal de Justiça, foi deferida liminar para suspender a reintegração de posse. O Agravo em REsp, porém, teve provimento negado. Foi determinada a expedição de mandado de reintegração de posso quanto aos Lotes 352 e 327, em Samambaia, cujo recolhimento, depois, foi ordenado, diante das informações apresentadas pela Viplan, haja vista decisão proferida na Medida Cautelar no 23.112/STJ. Cumprimento da reintegração aguardando o trânsito em julgado do EREsp 425416/DF e o julgamento da MC. Sem prejuízo, sobreveio decisão proferida pelo Ministro Paulo Sérgio Domingues informando: “(...) indefiro o pedido de manutenção da medida liminar concedida às fls. 618/626, a qual expressamente revogo por implemento da condição resolutiva nela estabelecida, qual seja, o julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos no EREsp 425.416/DF" (ID 179855409). Tendo em vista que a Viplan requereu a designação de audiência de conciliação, a TERRACAP foi intimada para dizer se tem interesse nela. A Viplan informou a existência de processo administrativo (SEI), autuado sob o no 00111-00001737/2024-13, no qual vindicou a regularização do imóvel. Determinação de designação de audiência de conciliação, ID 193966956, dado o interesse manifestado pelas partes. No entanto, o acordo não foi realizado (ID199741549). Em ID 205256271, restou indeferidos os pedidos de manutenção da Viplan na posse do imóvel (até a realização de licitação) e de suspensão do processo até o término do processo SEI no 00111-00001737/2024-13, em tramitação na TERRACAP, ou até o depósito dos valores referentes às benfeitorias. Foi deferido, laudo outro, o pedido de concessão de prazo para apresentação de plano para a desocupação voluntária da área (20 dias). Agora, em: 1. ID 209035725, a Viplan informa que contratou um profissional habilitado para elaborar o plano de desmobilização, conforme as normas legais, a qual exigirá também a autorização de órgãos públicos. Com isso, considerando a complexidade da operação, solicitou a juntada do plano e o deferimento de um prazo de 10 meses para a desmobilização, sendo que o cronograma prevê no mínimo 7 meses para sua realização. Revendo os autos deste processo, observa-se que nada obsta a desocupação do bem. Inclusive, não há decisão deferindo a retenção por benfeitorias necessárias. Ou seja, o pedido da TERRACA pode ser acolhido de forma imediata. 2. ID 213698776, a TERRACAP informa a análise do pedido da Viplan. Nada há para prover a respeito. 3. ID 215436136, a TERRACAP informa que não há decisão judicial autorizando o levantamento de benfeitorias; a Viplan tem locado o imóvel, recebendo os valores correspondentes e causado prejuízos à Terracap devido à protelação do processo; para facilitar a imissão na posse, pede que o mandado inclua os dados de um empregado público, para que o Oficial de Justiça entre em contato e sejam disponibilizados os meios necessários para a diligência. Como exposto, nada impede a reintegração da posse vindicada pela TERRACAP, que, conforme os dados informados, deverá auxiliar a execução da medida. 4. ID 215576833, a Viplan diz que elaborou um plano de desocupação com a contratação de profissional especializado, visando a remoção de benfeitorias feitas ao longo de 30 anos; os bens não podem ser apropriados pela Autora e diz que a retirada dos equipamentos exige tempo e autorizações ambientais; o processo ainda está em recurso no c. Superior Tribunal de Justiça, e a desmobilização abrupta prejudicaria os serviços de transporte público. Pede que o pedido de desocupação seja indeferido ou que se conceda um prazo de 10 meses para desmobilização. A conduta da Viplan, nada obstante suas alegações, não pode servir para procrastinar o cumprimento da medida determinada há muitos anos. Nada impede a reintegração de posse almejada pela Companhia Imobiliária, posto que a decisão anteriormente concedida na MC antes mencionada foi revogada no âmbito do próprio c. Superior Tribunal de Justiça. Se não bastasse, nada condiciona o cumprimento da medida ao plano de desocupação referido pela Viplan, ainda mais se a TERRACAP se dispôs a proceder com o auxílio necessário a esse desiderato. 5. ID 221117243, a TERRACAP expõe que há mais de 10 anos foram empregadas tentativas frustradas de imissão na posse do imóvel; o título judicial não autoriza a remoção das benfeitorias, que são parte das edificações feitas de forma indevida em imóvel público; a Viplan tem se beneficiado do uso gratuito do imóvel por mais de 30 anos, o que gerou prejuízos à Companhia, que não pode utilizar seu bem. Pede que o pedido de levantamento das benfeitorias seja indeferido, e, caso contrário, que sejam arrestados os bens e garantidos os frutos do processo, como a indenização por perdas e danos, incluindo o pagamento de aluguéis mensais desde 1991. Além disso, requer a imissão na posse e a avaliação das perdas e danos causados pela utilização do imóvel. Possível, como exposto, o cumprimento imediato da medida de reintegração de posse. Afinal, não há decisão suspendendo a eficácia do decisum sob execução e à Viplan não se garantiu qualquer direito de retenção por benfeitorias. No entanto, não é caso de ser determinado o arresto de bens da Viplan, eis que os requisitos para a cautelar solicitada não estão previstos. Veja-se que tal deve ser requerido, comprovando-se a necessidade, depois de arbitrados os aluguéis e as perdas e danos alhures deferidas. 6. ID 221333535, a Viplan pede o prazo que já foi deferido no ID 215796028. Não é caso de deferimento do requerimento, eis que o prazo referido na decisão de ID 215796028 somente seria aberto se apresentado o estudo de viabilidade nela referida. Tal, porém, pelos motivos antes colocados, não é necessário. Por fim, no ID 215796028, foi assentado, por decisão judicial, que a TERRACAP discordou do plano de desocupação apresentado pela Executada; não houve nova proposta para a desocupação; foi concedido à Companhia o prazo de 20 dias para apresentar um estudo de viabilidade sobre a reintegração de posse. ANTE O EXPOSTO: a) Defiro o pedido e determino a expedição de prazo para desocupação voluntária do imóvel pela Viplan, qual seja, 20 dias. Findo ele sem cumprimento, expeça-se mandado de reintegração de posse. O mandado deverá consignar os dados informados na petição de ID 215436136, páginas 1 e 2, para que o Oficial de Justiça faça o contato necessário, a fim de ser viabilizado o cumprimento do mandado. b) Indefiro o pedido de concessão de prazo para a desmobilização, como reclamado pela Viplan, especialmente porque a TERRACAP se dispôs a auxiliar para que o Mandado seja cumprido. Além disso, a medida protelará ainda mais o objeto desta execução. c) Indefiro o pedido de arresto de bens da Viplan. d) Indefiro o pedido de prazo que já foi, supostamente, deferido no ID 215796028. Cumpram-se. Intimem-se.” Inconformada com aludida resolução, a agravante interpusera o agravo de instrumento n° 0700064-26.2025.8.07.0000, o qual fora livremente distribuído a esta egrégia 1a Turma Cível e ao eminente Desembargador Carlos Alberto Martins Filho. No aludido recurso, requerera a executada, liminarmente, a sua agregação com efeito suspensivo, a fim de sustar a ordem de desocupação e assegurar a observância do plano de desmobilização que outrora apresentara, almejando, no mérito, a reforma da decisão agravada, de modo a preserva os direitos possessórios e patrimoniais que sustentara possuir. Como sustentação material do aduzido, salientara, em suma, que a decisão fora proferida em violação ao princípio da não surpresa e que, embora não esteja na posse direta do imóvel, em razão do contrato de locação firmado com o Consórcio HP-ITA URBI, permanece como possuidora indireta, disso decorrendo direitos patrimoniais que lhe devem ser assegurados. Ressaltara que as benfeitorias existentes no local, erigidas ao longo de várias décadas de ocupação, seriam de sua propriedade, e que a tentativa de reintegração sem prévia indenização configuraria modalidade de desapropriação indireta, em afronta ao art. 5o, XXIV, da Constituição Federal. Delineara que a decisão agravada implicaria execução provisória com efeitos definitivos, sem liquidação das benfeitorias ou autorização para sua retirada, em violação ao art. 520, inciso I, do CPC, o que comprometeria, ainda, a continuidade do serviço público, dada a função estratégica da estrutura como garagem de ônibus. Ato contínuo, o eminente Relator atribuíra efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo, mediante, inclusive, o recolhimento do mandado de desocupação e reintegração de posse já expedido. Na ocasião, apreendera que a decisão interlocutória fora proferida sem que fosse oportunizada à executada prévia manifestação, o que configuraria possível violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, ressaltando, outrossim, que a exequente, embora intimada para tal desiderato, deixara de apresentar estudo para a realização da desocupação, sem justificar sua inércia. Fora consignado no mesmo provimento liminar que o imóvel é ocupado pela executada há várias décadas, sendo utilizado como garagem para aproximadamente 500 (quinhentos) veículos de transporte público urbano, além de abrigar tanques de armazenamento de combustíveis, cuja remoção exige planejamento técnico e autorizações específicas, o que evidenciaria a complexidade da operação e o risco de dano grave e de difícil reparação em caso de desocupação desordenada. É o que se colhe, dentre outros fundamentos, do teor da decisão em referência, verbis: “(...) Com efeito, evidencia-se que se trata de imóvel ocupado pela ora agravante por mais de 40 (quarenta) anos, em que funcionaria estrutura de garagem para cerca de 500 (quinhentos) veículos de transporte público urbano e no qual se situariam tanques para armazenamento de combustíveis. A agravante alega que o patrimônio situado no imóvel a ser desocupado estaria estimado, em valores atualizados, no montante de 50 (cinquenta) milhões de reais. Observa que, em decisão pretérita, proferida em 25/10/2024, houve concessão de prazo à TERRACAP para que apresentasse estudo de viabilidade da medida de reintegração de posse. Constou da decisão mencionada (ID 215796028, na origem): (...) A agravada TERRACAP, contudo, deixou de apresentar o referido estudo e pontuou, em petição apresentada em 16/12/2024, não ser possível o levantamento de benfeitorias edificadas no imóvel público que se pretende ver desocupado. Na oportunidade, requereu a imissão na posse do imóvel de sua titularidade. A agravante VIPLAN, em sequência, requereu, fosse concedido o prazo de 10 (dez) dias, mencionado na decisão anterior, para manifestação acerca da última petição apresentada. A despeito do requerimento de concessão de prazo, a decisão impugnada por este agravo, prolatada em 19/12/2024, determinou a desocupação voluntária no prazo de 20 dias e a reintegração da posse, sem que houvesse específica e prévia manifestação da ora agravante. Observa-se, assim, que, concedido prazo para apresentação de estudo de viabilidade, este não foi apresentado, tampouco foi justificado o seu descabimento e/ou inadequação. No entanto, à parte contrária, cuja expectativa seria a de responder ao mencionado estudo, não foi dada oportunidade de posterior manifestação. Há de se considerar, ainda, a aparente concordância – anterior – da parte agravada TERRACAP quanto à “desocupação planejada” do imóvel, ainda que não tenha havido anuência quanto ao plano – e prazo – apresentado pela ora agravante. Importante consignar, também, haver alegação verossímil quanto à existência de tanques de combustível abastecidos no imóvel a ser desocupado, o que, a priori, não seria compatível com o prazo dado de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária ou com a reintegração “imediata” da posse. Diante desse cenário, entendo cabível a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a determinação de desocupação voluntária no prazo de 20 (vinte) dias e, acaso não promovida, de reintegração da posse. Fundamento a atribuição do efeito suspensivo ao recurso na inércia da TERRACAP na apresentação do estudo pleiteado (ou justificativa quanto ao seu descabimento); na aparente inobservância do contraditório; e, ainda, na necessidade de se avaliar com cautela a questão relativa à existência das estruturas de armazenamento de combustível e ao modo como se dará o seu eventual desabastecimento. Destaco que não se está a condicionar a reintegração do bem público à efetiva apresentação do estudo de viabilidade pela agravada. Entretanto, impende conferir a oportunidade de manifestação da parte adversa, a fim de evitar a ofensa ao princípio da não surpresa. No que tange à antecipação da tutela recursal, verifica-se que a execução provisória de sentença se iniciou, na origem, há mais de dez anos e decorre de ação reivindicatória ajuizada há cerca de trinta anos, no qual se busca a desocupação de imóvel público. Evidencia-se, ainda, ter havido o manejo de inúmeros recursos por parte da ora agravante, de modo que as questões trazidas no processo foram já discutidas por diversas instâncias e tribunais. De outro lado, não se observa haver determinação judicial ou hipótese de prejudicialidade externa evidente decorrente de outro processo. Desse modo, ausente amparo ao pedido de suspensão do feito originário. Não há, por fim, em sede de cognição sumária, elementos que subsidiem a antecipação da tutela recursal para que se imponha a prevalência do plano de desocupação no prazo de 10 (dez) meses. Tais fatores comprometem a concessão imediata da antecipação da tutela recursal pleiteada. Nesse contexto, ad cautelam, concedo, apenas, o efeito suspensivo ao recurso para suspender a ordem de desocupação voluntária no prazo de 20 dias e reintegração de posse. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Indefiro a antecipação da tutela recursal, posto que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Determino o recolhimento do mandado de desocupação e reintegração de posse expedido. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. (...)”[4] Irresignada, a Terracap, exequente, apresentara agravo interno[5] argumentando, em suma, que a executada ocupa gratuitamente e com má-fé o imóvel público há quase 30 anos, conforme consta no título judicial que ampara o processo executivo, e que, atualmente, obtém proveito econômico significativo ao alugar o imóvel a terceiros. Destacara não existir no título exequendo qualquer autorização de retirada de benfeitorias do imóvel litigioso, as quais, em tese, podem servir para mitigar o prejuízo resultante do considerável lapso temporal de uso de bem público sem contraprestação. Defendera, ademais, que a imissão da exequente na posse de seu imóvel é matéria eminentemente de direito, de técnica executiva-mandamental, já esperada pela executada há, no mínimo, 10 (dez) anos. Requerera, alfim, a reconsideração da decisão monocrática ou, em caso negativo, o provimento do recurso interno pelo órgão colegiado, afastando o efeito suspensivo concedido. Após a intimação da executada para apresentação de contrarrazões, o eminente Desembargador Relator, em juízo de reconsideração, reconhecera que as alegações da agravante já haviam sido amplamente discutidas e rejeitadas ao longo de mais de três décadas de tramitação judicial, inclusive com trânsito em julgado de decisões que afastaram o direito à retenção ou à indenização por benfeitorias, diante da caracterização da posse como de má-fé. Destacara, ainda, que a intenção da Viplan de condicionar a desocupação à elaboração de plano técnico ou à retirada de benfeitorias não encontraria respaldo jurídico, uma vez que tais benfeitorias foram erigidas de forma irregular e não autorizada, o que conduziria à necessidade de revogação da liminar que atribuíra efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Colha-se, por oportuno, seguintes trechos relevantes do mencionado provimento judicial: “(...) De início, observo que o agravo interno atende aos ditames trazidos no caput e ao § 1o do art. 1.021 do CPC, tendo havido a impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, razão pela qual deve ser admitido. Em exercício de juízo de retratação, com espeque no § 2o do art. 1.021 do CPC, tenho que assiste razão à Terracap. Após a prolação da decisão liminar, por meio da qual restou concedido o efeito suspensivo e determinada a suspensão da eficácia da decisão interlocutória agravada, tendo havido a interposição do agravo interno, procedi ao aprofundamento da análise dos autos na origem. Do exame mais detido dos autos originários, observa-se que as impugnações trazidas pela executada, agravante de instrumento, dizem respeito a questões já discutidas e rediscutidas – por muitas vezes – na via judicial. Verifica-se que o imóvel litigioso é ocupado pela executada Viplan desde 1990, sendo que a Terracap pede a desocupação do bem desde 27/08/1990 (data da notificação extrajudicial). A ação reivindicatória, cuja sentença se busca dar cumprimento provisório na origem, foi ajuizada em 02/04/1991 pela Terracap. A sentença executada foi proferida em outubro de 1997, no bojo dos autos n. 6193/1991, tendo sido julgado procedente o pedido para imitir a Terracap na posse dos imóveis descritos na inicial. Contra a referida sentença, a Viplan interpôs Apelação e, tendo ela sido julgada, houve a oposição de Embargos Infringentes por parte da Terracap e da Viplan (EIAPC n. 48.139/99), no ano 2000. Contra o acórdão da 2a Câmara Cível, que julgou os Embargos Infringentes, dando provimento ao recurso da Terracap e negando provimento ao da Viplan (Acórdão n. 128982), foram opostos embargos declatórios pela ora executada, os quais foram rejeitados. Em razão disso, foi interposto Recurso Especial pela Viplan, em fevereiro de 2001. O referido recurso foi autuado sob o número 425.416, no ano de 2002. No ano de 2009, a 2a Turma do C. STJ negou provimento, à unanimidade, ao Resp n. 425.416/DF. E, apenas para fins de elucidação do ponto relativo à suficiência da apreciação da questão pelo Poder Judiciário, no âmbito do STJ, ao longo desses 15 anos, já houve o julgamento dos EDcl nos Edcl nos Edcl nos Edcl no AgRg nos EREsp n. 425.416/DF (Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Recurso Especial 2010/0067935-0), tendo sido as alegações da Viplan, uma vez mais, rejeitadas. Após a rejeição dos vários embargos declaratórios, a Viplan interpôs Recurso Extraordinário, ao qual foi negado seguimento, tendo sido interposto agravo interno. Em 03/02/2025, o c. STJ negou o pedido de tutela provisória de urgência que visava a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno aviado contra a negativa de seguimento do RE (TutPrv no AgInt no RE nos Edcl nos Edcl nos Edcl no AgRg nos Embargos de Divergência em Resp n. 425.416 – DF). Antes disso, no ano de 2013, a Terracap deu início ao cumprimento provisório na origem, com pedido de reintegração de posse de imóvel, autuado inicialmente sob o n. 2013.01.1.034174-0, digitalizado sob o n. 0001787-87.2013.8.07.0018, no ano de 2018. Ademais, quando, em maio de 2013, determinou-se, pela primeira vez, no bojo do cumprimento provisório originário, a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 20 (vinte) dias, a Viplan interpôs o Agravo de Instrumento n. 2013.00.2.015326-0, oportunidade em que, em junho de 2013, restou deferido o pedido de efeito suspensivo, obstando-se o cumprimento da decisão agravada. Em julho de 2014, a 1a Turma Cível negou provimento ao referido AGI n. 2013.00.2.015326-0, revogando a liminar concedida e restabelecendo o andamento dos autos principais (Acórdão n. 808597). Contra acórdão que negou provimento ao AGI n. 2013.00.2.015326-0, foram opostos embargos de declaração, tendo sido rejeitados, por duas vezes. Contra o acórdão da 1a Turma Cível, foi interposto novo Resp, o qual restou inadmitido. Contra a inadmissão, interposto o Agravo em Recurso Especial (AREsp n. 721571/DF), o STJ negou provimento ao recurso. E, nesta via de impugnação, já houve rejeição dos Edcl no AgRg no AREsp n. 721.571/DF (Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2015/0130348-0). Em paralelo a todo o narrado, cabe mencionar que a Viplan apresentou a Medida Cautelar incidental n. 23.122/DF ao ERESP 425.416/DF, a fim de atribuir efeito suspensivo a Embargos de Declaração opostos em Embargos de Divergência no Recurso Especial 425.416/DF e obter a suspensão da Execução Provisória de Sentença n. 2013.01.1.034174-0. Em decisão de 20/08/2014, o Ministro então Relator da MC n. 23.122/DF deferiu a medida liminar requerida, atribuindo efeito suspensivo aos embargos declaratórios pendentes de julgamento no EREsp n. 425.416/DF, de modo a suspender a execução provisória do julgado. Posteriormente, após anos em que a Viplan seguiu manejando diversos recursos, em fevereiro de 2024, o Ministro Relator da MC n. 23.122/DF julgou prejudicada a medida cautelar incidental, por perda do objeto. Destacando que “ocorrido o julgamento do recurso ao qual a presente cautelar visava atribuir efeito suspensivo – leia-se: os primeiros embargos declaratórios -, tem-se como ocorrida a perda do objeto requerido ao Juízo, ou ainda, o esgotamento de seu objeto, sendo desnecessário, inclusive, que se aguarde o trânsito em julgado da decisão de desprovimento do recurso para que se fulmine a cautelar dele dependente”. Vale ressaltar que quatro embargos declaratórios foram rejeitados pelo STJ, em sequência ao julgamento do EREsp n. 425.416/DF. É esse, de maneira sucinta, o cenário que envolve a discussão ora em apreço. Estabelecida a linha de tempo das manifestações dos diversos órgãos do Poder Judiciário, reputo importante transcrever as ementas de alguns dos acórdãos que refletem as decisões tomadas para a resolução da presente lide. Em primeiro lugar, cito o Acórdão n. 128982, da lavra da 2a Câmara Cível, em houve o julgamento dos Embargos Infringentes em Apelação – EIAPC n. 48.139/99: (...) Em segundo lugar, trago à baila o aresto da 2a Turma do STJ no julgamento do Resp n. 425.416: (...) Em terceiro lugar, colaciono o Acórdão n. 808597, desta 1a Turma Cível, em que houve o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto contra a primeira decisão interlocutória a determinar a desocupação voluntária do imóvel litigioso, proferida pelo Juízo Fazendário nos autos de origem: (...) Da análise das decisões colegiadas, cujas ementas foram transcritas, é possível dimensionar o cenário jurídico que emoldura a resolução do pedido, deduzido pela Terracap, de imissão na posse do imóvel de sua titularidade. A partir desse contexto, diversamente do que havia compreendido ao primeiro exame da controvérsia, verifico que não há justificativa para que se obstaculize o cumprimento provisório do título executivo judicial formado, em favor da Terracap, na ação reivindicatória, a qual foi movida em 1991, sentenciada em 1997 e julgada pelo Tribunal de Justiça em 2000. Vale destacar, embora seja evidente, que o cumprimento de sentença ainda não ostenta a qualidade da definitividade em razão da expressiva atuação recursal da Viplan. Independentemente disso, é possível desde já estabelecer que não há direito de retenção e/ou levantamento de benfeitorias que resguarde o intento da Viplan de retirar as construções erigidas no imóvel da Terracap. Com efeito, restou assentado pelo Poder Judiciário – pelo TJDFT e pelo STJ – que inexiste boa-fé da Viplan na ocupação irregular do bem público, de modo que se mostra inaplicável a legislação civilista pretendida, a qual depende da caracterização da posse de boa-fé (vide art. 1.219, CC). Diante disso, só se pode concluir pela incompatibilidade do “estudo de viabilidade da medida de reintegração da posse” para fins de “desocupação planejada”, sendo descabido atribuir qualquer prejuízo processual à empresa pública exequente pela não apresentação. Vale dizer que, desde a manifestação liminar desta Relatoria, restou consignado que a apresentação do estudo de viabilidade não era condição à reintegração do bem público à Terracap. Isso porque, de plano, já se evidenciou que não havia qualquer fundamento jurídico que impunha tal obrigação. No que diz respeito ao exercício do contraditório, tenho que o histórico de apresentação de recursos pela Viplan e as inúmeras decisões judiciais proferidas já denotam, por si só, que o direito ao contraditório e à ampla defesa foi substancialmente garantido à executada. Por fim, não há que se preocupar com a movimentação das estruturas de armazenamento de combustível, uma vez que não há direito à retirada de quaisquer benfeitorias. Em outras palavras, não havendo direito de levantamento de benfeitorias, não há motivo para se elaborar e se cumprir um plano de desocupação da área. Ausente direito de retenção, a desocupação irregular do imóvel, cuja titularidade é indiscutivelmente da Terracap, deve ocorrer de forma imediata. Não há, ademais, qualquer decisão que imponha a suspensão do processo executivo, tendo havido a decretação da perda do objeto da MC n. 23.122/DF em fevereiro de 2024, pelo c. STJ, conforme mencionado anteriormente. Assim sendo, com espeque no art. 1.021, § 2o, do CPC, revejo a decisão monocrática, por meio da qual concedi parcialmente a liminar postulada pela Viplan para atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo por ela interposto e suspender a eficácia da decisão agravada. Em análise mais detida, portanto, concluo não haver qualquer fundamento para impedir a fixação de prazo para desocupação voluntária e posterior determinação de reintegração de posse. Ante o exposto, REVOGO a liminar concedida. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta, façam os autos conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento.” [6] Em razão disso, a executada interpusera, ato contínuo, agravo interno[7], requerendo, em síntese, a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo o caso, o provimento do recurso, para que se determine a suspensão da ordem de desocupação e se reconheça o direito à retirada ordenada de suas benfeitorias do imóvel, conforme plano de desmobilização apresentado. Como sustentação da pretensão que manifestara, aduzira, em suma, reprisando as razões expendidas quando da interposição do agravo de instrumento, que a medida de desocupação imposta pela decisão agravada implicaria execução provisória com efeitos definitivos, em afronta ao art. 520, inciso I, do CPC, e em prejuízo irreparável à executada, que deteria, a seu ver, posse indireta legítima sobre o imóvel, exercida por meio da exploração econômica de benfeitorias erigidas ao longo de décadas. Aduzira que a agravante não mais exerceria a posse direta sobre o bem, o qual estaria atualmente ocupado pelo Consórcio HP-ITA URBI, permissionário da própria Terracap, sendo que a Viplan apenas manteria no local bens e estruturas de sua propriedade, objeto de contrato de locação com o referido consórcio. Alegara que a tentativa de reintegração, sem prévia indenização ou autorização para retirada das benfeitorias, configuraria desapropriação indireta, vedada pelo art. 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal, frisando, lado outro, que a Terracap adotara postura contraditória ao pleitear a reintegração imediata, com o intuito de beneficiar o atual permissionário, em detrimento dos direitos patrimoniais da agravante. Apontara, ainda, que a decisão que determinara a expedição do mandado de reintegração desconsiderara a ausência de trânsito em julgado da ação reivindicatória, a inexistência de liquidação das benfeitorias e a necessidade de planejamento técnico para a desmobilização, cuja complexidade fora reconhecida pelo próprio juízo de origem em momento anterior. Ainda em relação ao que se afere do itinerário processual havido nos autos do agravo de instrumento n° 0700064-26.2025.8.07.0000, percebe-se que já fora apresentada contraminuta pela exequente ao agravo interno interposto pela executada, o qual se encontra aguardando julgamento. Em paralelo, observa-se que a Terracap, em 26/03/2025, acorrera[8] aos autos do executivo provisório dando conta de que “foi revogada a anterior decisão que atribuiu efeito suspensivo à r. decisão de ID 221566816, prolatada por este douto Juízo (a qual, em suma, deferiu prazo para a desocupação voluntária do imóvel litigioso pela Executada – cf. Ofício de ID 222258720)”. Sob esse prisma, requerera, no mesmo ato, a expedição de mandado de reintegração na posse do imóvel litigioso, após o que a executada, devidamente intimada, novamente se manifestara[9] de forma contrária à desocupação, ao menos sem que haja a apresentação de plano de desocupação para remoção de benfeitorias. Fora sob essa conjuntura fático-processual que sobreviera a decisão ora objurgada, a qual, simplesmente reiterando o escorço processual outrora delineado na decisão preteritamente exarada, afirmara a necessidade de cumprimento, inclusive mediante a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da Terracap. Senão, vejamos: “(...) A decisão foi objeto de Agravo de Instrumento cuja análise, em uma primeira oportunidade, ensejou o sobrestamento do feito. Contudo, TERRACAP juntou petição, ID 230514518, informando a revogação da decisão anterior que havia atribuído efeito suspensivo à decisão de ID 221566816. Em contraditório, a VIPLAN se manifestou no ID 232151634, argumentando, dentre outras questões, a necessidade de indeferimento da ordem de reintegração, até que seja esclarecida a forma pela qual a VIPLAN será indenizada, ou para que apresente plano de desocupação para remoção das benfeitorias do local. Conforme consignado na decisão monocrática, não há motivos para obstaculização do cumprimento provisório do título executivo judicial em favor da TERRACAP e que "é possível desde já estabelecer que não há direito de retenção e/ou levantamento de benfeitorias que resguardo o intento da Viplan em retirar as construções erigidas no imóvel da TERRACAP". Portanto, verifica-se que a VIPLAN tenta de todas as maneiras obstacularizar a reintegração de posse e rediscutir questões que já restaram decididas e confirmadas no 2o grau de jurisdição. Determino, portanto, o cumprimento da decisão de ID 221566816. Expeça-se mandado de reintegração de posse em favor da TERRACAP.” [10] Com efeito, afere-se que a questão concernente à legitimidade da expedição do mandado de reintegração de posse nos autos do cumprimento provisório subjacente perfaz o próprio objeto do agravo de instrumento n° 0700064-26.2025.8.07.0000, cujo mérito, após a decisão de reconsideração que culminara no recebimento do instrumento em seu efeito meramente devolutivo, ainda encontra-se pendente de elucidação. Ora, o vertente agravo de instrumento, embora interposto em face de decisão formalmente nova, discute justamente a legitimidade da expedição de mandado de reintegração de posse em sede de cumprimento provisório de sentença, o que, como visto, encarta matéria já devolvida ao exame da instância recursal, mas que não fora ainda definitivamente elucidada. Consoante salta aos olhos de sua leitura, a nova decisão, ora apontada como recorrida, não inovara substancialmente no conteúdo decisório constante da decisão preteritamente lançada, não inaugurando questão jurídica autônoma ou distinta daquela que já fora submetida à apreciação desta instância revisora via do agravo de instrumento anteriormente aviado e que, como anotado, encontra-se pendente de julgamento. Diante dessa moldura, afere-se que o recurso primeiramente aviado (agravo de instrumento n° 0700064-26.2025.8.07.0000) e o recurso ora sob exame veiculam idênticos objetos, consistentes na suspensão da ordem de desocupação e preservação das benfeitorias, possuem a mesmas causa de pedir, arrimando-se na posse indireta da executada, na inexistência de trânsito em julgado da ação de reintegração de posse e na necessidade de desmobilização planejada, e, ainda, enlaçam as mesma partes, quais sejam a exequente e a executada do cumprimento provisório de sentença subjacente. Destarte, não havendo o primeiro recurso sido, ainda, devidamente resolvido, sobeja inviável reprisara matéria, porque o fato enseja situação de litispendência recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Sob esse prisma, em se tratando de nova interposição recursal em face de decisão que cingira-se a repetir o mesmo conteúdo – expedição de mandado de reintegração de posse – e que já havia sido previamente devolvida ao reexame da instância recursal, resta caracterizado, a par da litispendência recursal, também o fenômeno da preclusão consumativa, ante a inequívoca inferência de que as pretensões formuladas têm o mesmo objeto e alcançam as mesmas partes. Ainda que o vertente agravo de instrumento agregasse em suas razões fundamentos jurídicos diversos daquele que lançara no recurso ainda pendente de julgamento, o que, frise-se, não é o caso, tal circunstância, antes de legitimar o seu processamento, somente corroboraria a necessidade de que lhe fosse negado trânsito, sob o prisma da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade recursal. De toda forma, restando, no caso, aperfeiçoada a tríplice identidade entre os recursos (mesmas partes, causa de pedir e objeto), resta caracterizado o fenômeno da litispendência, obstando que este recurso seja examinado. Quanto ao ponto, deve ser ressalvado que, conquanto a literalidade do disposto no art. 337, §1o, do estatuto processual estabeleça a definição de litispendência como a repetição “de ação” em curso, sobressai iniludível que o fenômeno pode ser igualmente verificado no que se refere a recursos. Quanto ao tema, confira-se a jurisprudência pátria, verbis: “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LESÃO CORPORAL GRAVE - PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO NA ORIGEM - PRELIMINAR INSTAURADA EX OFFICIO - LITISPENDÊNCIA RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Verifica-se a litispendência do recurso quando se reproduz outro anteriormente interposto, ainda não transitado em julgado, contra a mesma decisão e com o mesmo pedido, devendo ser julgado extinto o que foi interposto posteriormente, sem resolução de mérito. 2. Preliminarmente, de ofício, recurso não conhecido. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0035.09.151321-4/002, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/09/0020, publicação da súmula em 06/10/2020) “Agravo de Instrumento - Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – A litispendência é um pressuposto processual negativo caracterizado pela existência de dois ou mais processos em que a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido seja verificada. II – Agravo de Instrumento não conhecido. “ (Relator (a): Wellington José de Araújo; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 17/09/2018; Data de registro: 18/09/2018) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LITISPENDÊNCIA RECURSAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO. 1. A litispendência é um pressuposto processual de validade negativo, ou seja, deve estar ausente para que a relação jurídica possa prosseguir validamente. 2. Verificada a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso. 3. Recurso conhecido e Improvido. 4. Decisão unânime.” (TJPI | Agravo de Instrumento No 2014.0001.006636-8 | Relator: Des. Brandão de Carvalho | 2a Câmara de Direito Público | Data de Julgamento: 12/04/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. O recurso em epígrafe é idêntico ao agravo de instrumento no 71009654856, abrangendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir. O agravo não comporta conhecimento, pois configurada situação de litispendência recursal, em ofensa ao princípio da singularidade recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJRS, Agravo de Instrumento, No 71009655176, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em: 22-09-2020) Idêntico entendimento vem sendo perfilhado por esta colenda Corte de Justiça, consoante se afere das ementas a seguir colacionadas: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO. DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NADA A PROVER. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO PRETÉRITA. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. RESP NÃO TRANSITADO EM JULGADO. UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FACULDADE DO RELATOR. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. INADMISSÍVEL. 1. Não conhecido o agravo de instrumento interposto, em face da violação ao princípio da unirrecorribilidade e do reconhecimento da preclusão consumativa. 2. Agravo Interno em clara violação ao princípio da dialeticidade e ao disposto no § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, diante da ausência de impugnação específica aos pontos da decisão monocrática proferida no agravo de instrumento ou de apresentação de teses jurídicas capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Decisão na ação de origem que apenas nada provê acerca de questão preclusa, com natureza de despacho, não é agravável. 4. Ainda que a impenhorabilidade do bem de família configure matéria de ordem pública, uma vez suscitada em juízo e resolvida por decisão interlocutória, contra a qual já interposto o recurso cabível e ainda não julgado, impõe-se o reconhecimento do instituto da preclusão consumativa e da litispendência recursal. 5. Não apresentado adequadamente o cotejo do dissídio jurisprudencial, a distinção do conteúdo comprobatório existente em autos diversos a gerar convencimentos distintos dos magistrados não justifica a instauração do incidente de uniformização. 6. O incidente de uniformização de jurisprudência possui natureza preventiva de dissenso jurisprudencial e sua instauração constitui faculdade do relator do recurso. 7. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa.” (Acórdão 1733693, 0714631-33.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 02/10/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO QUE INDEFERIU PENHORA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. MATÉRIA OBJETO DE ANTERIOR RECURSO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É possível perceber, da leitura do pedido formulado, em relação ao bem imóvel, no agravo n. 0716660-61.2020.8.07.0000, ser equivalente ao que foi pleiteado no agravo de instrumento no qual foi efetuado o juízo negativo de admissibilidade, ou seja, inconformismo com a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido penhora do imóvel registrado em nome de terceiro alheio ao cumprimento de sentença. 2. Inexiste qualquer motivo jurídico plausível para reformar a decisão de não conhecimento do recurso, pois o feito em questão conflita com o vindouro julgamento de agravo distribuído a outra relatoria (0716660-61.2020.8.07.0000) em que se discute a mesma matéria. 2.1. Consoante previsão do art. 337, §§ 1a a 3o, do CPC, a litispendência fica evidente quando houver identidade de partes, causa de pedir e pedido, fato ocorrido nos presentes autos, em que consta recurso pendente de julgamento por outra turma cível deste tribunal. 3. Segundo o art. art. 1.021, § 4o, do CPC, o reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa do cumprimento de sentença, processo referência do presente agravo, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão 1359192, 0745369-09.2020.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2021, publicado no DJe: 10/08/2021.) Sob qualquer ângulo, o exame do vertente agravo mostra-se descabido, porquanto visa impugnar matéria que, resolvida em decisão interlocutória pretérita, fora devolvida ao reexame da instância recursal mediante agravo de instrumento que encontra-se pendente de julgamento, cenário hábil a denunciar a subsistência de litispendência recursal. Essas inferências são feitas abstraindo-se, ainda, o fato de que o provimento judicial ora vergastado, a rigor, sequer é dotado de conteúdo decisório, eis que cingira-se a determinar a observância do provimento judicial anterior, esse efetivamente responsável por resolver as questões processuais relevantes aptas a desaguarem, como corolário natural, na expedição do mandado de reintegração de posse, de modo que, não tendo o provimento judicial ora apontado como recorrido inovado ou modificado a relação jurídica processual, caracteriza-se, a bem da verdade, como verdadeiro despacho de mero expediente. Ainda que assim não fosse, a “decisão” ora apontada como recorrida limitara-se, como visto, a dar execução à ordem de desocupação anteriormente proferida, cuja legalidade e eficácia já se encontram sob o crivo do órgão colegiado competente em razão da interposição do agravo de instrumento no 0700064-26.2025.8.07.0000, descerrando que a interposição de novo recurso contra ato judicial que apenas reitera e determina a observância da decisão anteriormente proferida, a par de implicar violação aos institutos da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, enseja a caracterização de litispendência recursal, pois submete ao Poder Judiciário a reapreciação de matéria idêntica daquela constante de recurso ainda pendente de julgamento. Ressalte-se, por derradeiro, que a conduta da agravante, de renovar por meio de novo recurso a mesma discussão já decidida e devidamente sujeitada ao crivo da instância recursal, tangencia os limites da boa-fé processual, pois compromete a racionalidade do sistema recursal e coloca em risco a segurança jurídica ao fomentar a possibilidade de prolação de decisões contraditórias sobre a mesma matéria, sendo justamente esse o fundamento, aliás, do instituto da litispendência, que, como pressuposto processual negativo, visa evitar a prolação de decisões diametralmente opostas, cenário absolutamente possível em caso de efetivo processamento do vertente recurso instrumental. Daí porque, arrimado no princípio da cooperação processual e no preceito que reza competir ao Julgador a prevenção e repressão de práticas meramente protelatórias e contrárias à dignidade da justiça (CPC, arts. 6° e 139, inciso III), e porque o histórico processual bem delineado pelo eminente Desembargador Relator do agravo de instrumento n° 0700064-26.2025.8.07.0000 bem demonstra nítida conjuntura de reiteração de teses já exaustivamente apreciadas, sem a apresentação de elementos novos ou relevantes, assinalo que eventual reiteração de tal conduta poderá ensejar a assimilação do fato como litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, com as consequências legais daí decorrentes. Esteado nos argumentos alinhados, com lastro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo, por ser manifestamente inadmissível, pois destinado a revolver questões que perfazem objeto de discussão já levantadas em agravo de instrumento pendente de julgamento, caracterizando hipótese de litispendência recursal, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 72534221 (fls. 2/27). [2] - Decisão de ID 235363735 (fls. 2153/2156), nos autos do processo n° 0001787-87.2013.8.07.0018. [3] - Decisão de ID 221566816 (fls. 901/904), nos autos do processo n° 0001787-87.2013.8.07.0018. [4] - Decisão de ID 67699569 (fls. 149/157), nos autos do agravo de instrumento n° 0700064-26.2025.8.07.0000. [5] - Petição de ID 67802612 (fls. 172/180), nos autos do agravo de instrumento n° 0700064-26.2025.8.07.0000. [6] - Decisão de ID 70129096 (fls. 224/234), nos autos do agravo de instrumento n° 0700064-26.2025.8.07.0000. [7] - Petição de ID 70763417 (fls. 237/255), nos autos do agravo de instrumento n° 0700064-26.2025.8.07.0000. [8] - Petição de ID 230514518 (fls. 938/943), nos autos do processo n° 0001787-87.2013.8.07.0018. [9] - Petição de ID 232151634 (fls. 1020/1033), nos autos do processo n° 0001787-87.2013.8.07.0018. [10] - Decisão de ID 235363735 (fls. 2153/2156), nos autos do processo n° 0001787-87.2013.8.07.0018.